Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013804-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 076.536.989-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1.
A
LEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA -
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIÁVEL - PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PRINCIPALMENTE, EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA –
3.

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
-
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

Prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e, ainda,para se evitar a reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”
Enunciado Orientativo no.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
(STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ORLEI DA SILVA MOREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/03/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 16/03/2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de indícios de autoria e da prova
da materialidade delitiva; b
) os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP, não estão presentes;
c
) ausência de fundamentação idônea;
d
) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
216970193
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
217741186
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
222150654
), sintetizando com a seguinte ementa:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA RENITÊNCIA DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ORLEI DA SILVA MOREIRA
, por ordem do Juízo plantonista da Comarca de Cuiabá-MT.

Exsurge do
Inquérito Policial
no
1006265-52.2024.8.11.0042
que a Autoridade Coatora
converteu
a prisão em flagrante em preventiva, salientando, em síntese, que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundamentando a
decisão
, na garantia da ordem pública, em face dos antecedentes do paciente, o qual demostra ser contumaz na prática delituosa.

No que tange
à
alegação de ausência de indícios de autoria e da prova
da materialidade delitiva
,

ao argumento de que
,
na busca pessoal
,
nada de ilícito foi encontrado e que o veículo onde a droga foi encontrada tratava-se de um veículo Fiat Strada, que não possui bancos traseiros, mesmo em versões de cabine estendida, de modo que a droga não poderia estar embaixo do assento do banco traseiro do veículo, anoto, de plano, que, na via eleita, descabe analisar a tese de negativa de autoria, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015,
DJe
17/6/2015). (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).”

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto a alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista
qu
e
ao perceber a presença da viatura, o paciente
teria tentado
empreender
fuga do
local
com o
veículo
que conduzia
a quantidade de drogas que foi aprendida dentro do veículo (
585 gramas - quinhentas e oitenta e cinco gramas do tipo “canabis sativa líneo”, vulgo maconha
)
, o que constitui fundamentação idône
a
para a segregação cautelar, com base na necessidade da garantia da ordem pública
, em face da gravidade concreta do delito e do receio da reiteração
delitiva
.

Registro,
ainda, que o Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Wladymir
Perri,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, em decisão oral contida no arquivo audiovisual,
fundamentando
que a prisão se fez necessária para a garantia da ordem pública, em face dos antecedentes do paciente, o qual demostra ser contumaz na prática delituosa.

Em síntese, a auto
ridade coatora ao reanalisar a prisão do paciente, regist
r
ou que
, ainda se encontram presentes os requisitos
do art. 312 do CPP
, mantendo a prisão preventiva
.

Observa-se
também
que, o paciente ostenta um executivo de pena
(SEEU No.
0015745- 62.2010.811.0042
) e responde a uma ação penal
de competência do tribunal do júri em curso (0000039-36.2017.8.11.0093).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial dest
e
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 1.
A prisão cautelar dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ambos, consubstanciada na vultosa quantidade e natureza do alucinógeno apreendido, ficando demonstrada, pois, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)
.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelos pacientes, revelaram que providência menos gravosa do que a
custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1003146-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)”

Portanto, entendo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
”
(HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado Do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).
”

“(...)
4.
No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para a garantia da ordem pública. Precedentes.
(...)

(
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023.)
”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ORLEI DA SILVA MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024